Tribunal: TJDFT
Processo: 0700930-60.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu/apelante contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para conceder a gratuidade de justiça, mantendo a condenação por danos morais decorrentes de conduta ameaçadora e constrangedora após acidente de trânsito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão, especialmente quanto: (i) à caracterização do dano moral como algo além de mero aborrecimento; (ii) à suposta ausência de prova do abalo psicológico; e (iii) à alegação defensiva de “combinação” entre as partes, bem como analisar o pedido de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada os elementos essenciais da controvérsia, analisando a conduta ilícita, o dano moral e o nexo causal, com base em provas documentais e mídias de áudio constantes dos autos.
4. A caracterização do dano moral decorreu da gravidade da conduta, consistente em ameaças, constrangimento e cerceamento da liberdade do autor, inclusive na presença de seu filho menor, sendo prescindível a juntada de laudos médicos ou psicológicos.
5. A tese de mero aborrecimento foi implicitamente afastada diante da fundamentação que reconheceu violação a direitos da personalidade.
6. Inexistem omissão ou contradição, pois o órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles relevantes para a formação do convencimento.
7. O prequestionamento resta atendido na forma do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária manifestação expressa sobre cada dispositivo indicado.
IV. DISPOSITIVO
8. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
_______________
Dispositivos relevantes citados: Não há.
Jurisprudência relevante citada: Não há.